Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, a autora pretende que o Distrito Federal seja obrigado ao pagamento de 100% de sua conta de luz, em razão da existência de aparelho concentrador de oxigênio no local para o auxílio respiratório de pessoa em estado de coma vígil.
3. Embora ainda não tenha sido realizada a instrução do processo de origem, é certo que na residência moram outras pessoas além da autora, bem como utilizam outros aparelhos elétricos além do concentrador de oxigênio utilizado pela acamada. Assim, ausente a probabilidade do direito ao custeio integral das despesas de energia de sua residência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.